Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735265-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA DA SILVA SANGALETI AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KARLA DA SILVA SANGALETI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711515-55.2019.8.07.0001 que rejeitou sua alegação de preclusão consumativa quanto ao valor perseguido, bem como a intimou para pagamento do débito remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa, honorários e prosseguimento dos atos expropriatórios (Id 167019621 – origem). Expõe, em suma, que apesar de a ação de cobrança originária ter sido ajuizada no valor de R$ 12.663,81, a exequente apresentou cumprimento de sentença no valor que entendia devido, qual seja, R$ 10.727,32, instruído com demonstrativo do cálculo na própria petição, valor que foi efetivamente pago, após intimação para tanto, sendo indevida a posterior alteração do valor devido. Argumenta, em síntese, a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao valor perseguido, o qual foi pago após sua intimação, não podendo mais ser posteriormente alterado, à luz dos artigos 329, I, e 318 do CPC. Discorre que o valor do débito é requisito indispensável da petição inicial do cumprimento de sentença (art. 523 e 524, II, III e IV, CPC), não podendo haver alteração depois de iniciado o procedimento, sob pena de prejudicar a própria defesa e a alegação de eventual excesso de execução. Requer a concessão de efetivo suspensivo, sob pena de prosseguimento da execução e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a preclusão consumativa do cumprimento de sentença e a quitação do débito, com arquivamento definitivo da demanda. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, mediante determinação de pagamento, com acréscimo das sanções do art. 523 do CPC e eventuais medidas expropriatórias, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto à preclusão e quitação atinente ao valor que constou na inicial do cumprimento de sentença, bem como houve, por outro lado, apenas mero erro material. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da ocorrência de preclusão e quitação do débito ou se ainda há saldo remanescente devido. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora